Tribunal: STJ
Processo: 2053212-33.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418667 - SP (2023/0235458-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: ABINAEZIA MARIA DE MELO
AGRAVADO
: LUIZ TOSHIO TAKEUCHI
ADVOGADO
: APARECIDO DO AMARAL - SP090461
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO EFETIVADO, MAS COM
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em face
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve o
indeferimento da petição inicial de ação rescisória por falta de comprovação do
recolhimento das custas judiciais.
2. A parte autora, ora agravante, não comprovou o recolhimento da taxa judiciária no
prazo estipulado, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo
sem resolução de mérito.
3. Viável a convalidação do ato processual defeituoso, não determinando o
cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos. Princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade
das formas, uma vez que as custas foram efetivamente pagas, ainda que a
comprovação tenha sido tardia.
4. Agravo interno provido para determinar o processamento da ação rescisória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2662f5fd-42c8-4b01-abe4-7de6e92129b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418667 - SP (2023/0235458-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: ABINAEZIA MARIA DE MELO
AGRAVADO
: LUIZ TOSHIO TAKEUCHI
ADVOGADO
: APARECIDO DO AMARAL - SP090461
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO EFETIVADO, MAS COM
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em face
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve o
indeferimento da petição inicial de ação rescisória por falta de comprovação do
recolhimento das custas judiciais.
2. A parte autora, ora agravante, não comprovou o recolhimento da taxa judiciária no
prazo estipulado, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo
sem resolução de mérito.
3. Viável a convalidação do ato processual defeituoso, não determinando o
cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos. Princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade
das formas, uma vez que as custas foram efetivamente pagas, ainda que a
comprovação tenha sido tardia.
4. Agravo interno provido para determinar o processamento da ação rescisória.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 262-267,
proferida pela Ministra Presidente do STJ.
A parte agravante sustenta que as Súmulas 282, 356, do STF, e 211 do
STJ não impedem o conhecimento do recurso especial. Afirma que o indeferimento da
petição inicial da ação rescisória feriu os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, eis que as custas exigidas pelo TJSP foram pagas, não podendo a
comprovação extemporânea ensejar a extinção do processo.
Documento eletrônico VDA47337730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 8163f176-18bf-4ff6-803c-7f4d6b65040f

Impugnação às fls. 283-300.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL EIRELI contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado
em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (fls. 204-209):

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que indeferiu a
petição inicial de ação rescisória - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão que
determinou o recolhimento da taxa judiciária e o depósito a que alude o art. 968,
inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial - Parte autora que deixou de cumprir integralmente
a decisão, pois não recolheu a taxa judiciária nem apontou motivo que legitimasse
a inércia - Decisão que foi muito clara ao advertir a parte autora de que o
descumprimento importaria no indeferimento da petição inicial - Decisão mantida -
Recurso desprovido.

Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa (fls. 215-218).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 489, §1o, IV, e 8o do Código de
Processo Civil. Quanto à suposta ofensa ao art. 489, §1o, IV, sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento da tese firmada em sede de
Repetitivo no 676. Argumenta, também, que a extinção do processo por vício formal
sanável atenta contra os princípios da instrumentalidade das formas e da
razoabilidade, violando o art. 8o do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a
comprovação extemporânea do recolhimento tempestivo das custas não pode ensejar
a extinção do processo, divergindo do entendimento do acórdão paradigma REsp
1361811/RS.
O recurso especial não foi admitido com base na incidência da Súmula 7
/STJ e na não demonstração de dissenso jurisprudencial de forma analítica, conforme
exigido pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante alega
tempestividade do recurso, prequestionamento das teses jurídicas, não incidência da
Súmula 7/STJ, violação ao art. 489, §1o, V, do CPC, desproporcionalidade na extinção
do processo e divergência jurisprudencial.
De plano, afasto a incidência das Súmulas referidas na decisão ora
agravada, eis que o tema federal objeto do recurso especial foi devidamente
prequestionado, e seu exame prescinde da análise de circunstâncias fáticas da lide.
O exame do processo indica que a ação rescisória foi proposta sem a
comprovação de recolhimento das custas, o que ensejou a prolação do seguinte
despacho (fl. 160):

Documento eletrônico VDA47337730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 8163f176-18bf-4ff6-803c-7f4d6b65040f

A autora deverá recolher a taxa judiciária e fazer o depósito a que alude o art. 968,
inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial.

A parte autora (ora agravante) juntou, na petição de fls. 163/165, o
comprovante de depósito de 5% sobre o valor da causa, que correspondia, em abril de
2022, a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Em seguida, foi proferida a seguinte decisão (fls. 166-169):

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Imobiliária e Construtora Continental
Eireli em face de Abinaezia Maria de Melo Takeuchi e Luiz Toshio Takeuchi, com
fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil. Sustenta a
autora, em resumo, que o acórdão rescindendo foi prolatado nos autos da ação
declaratória ajuizada pelos réus que tramitou pela 5a Vara Cível da comarca de
Guarulhos.
[...]
O despacho de fls. 160 concedeu o prazo de 15 dias para a autora recolher a taxa
judiciária e efetuar o depósito a que alude o art. 968, inc. II, do Código de Processo
Civil.
A parte autora, apesar de regularmente intimada da decisão, recolheu apenas a
multa.
É o relatório.
A petição inicial deve ser indeferida de plano.
[...]
A autora, porém, cumpriu parcialmente a decisão de fls. 160, deixando de recolher
a taxa judiciária. Ora, o art. 4o, inc. I, da Lei Estadual n. 11.608/2003 estabelece
expressamente que o recolhimento da taxa judiciária é obrigatório e deve
corresponder a 1% sobre o valor da causa. Apenas os beneficiários da gratuidade
processual ficam dispensados do pagamento da taxa judiciária, nos termos do art.
98, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. A autora não é beneficiária da
gratuidade processual, razão pela qual deveria cumprir integralmente a
determinação judicial. Aliás, a decisão de fls. 160 foi muito clara ao advertir a parte
autora de que o descumprimento importaria no indeferimento da petição inicial.
Assim, considerando que a autora não recolheu a taxa judiciária nem apontou
motivo que legitimasse a inércia, a petição inicial deve ser indeferida de plano, com
fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV, ambos do referido
diploma processual.
[...]
Em suma, impõe-se o pronto indeferimento da petição inicial, com a extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de
Processo Civil. Autorizo o levantamento do depósito efetuado a fls. 164. Posto
isso, indefiro a petição inicial.

A parte autora opôs embargos declaratórios (fls. 190-191) alegando que
"devido a um erro material, a embargante recolheu a referida guia tempestivamente,
porém, por um lapso, o comprovante não foi juntado aos autos, conforme recibo
anexo". Alegou ainda que "não seria razoável supor que a embargante tivesse
efetuado o recolhimento do valor do depósito, que é de 5% sobre o valor da causa, e
deixasse de recolher o menor valor, referente às custas iniciais, que é de apenas 1%".
Em resposta, a Corte de origem manteve a decisão pretérita, conforme os
seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA47337730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 8163f176-18bf-4ff6-803c-7f4d6b65040f

Não está configurado o alegado erro material. O despacho de fls. 160 foi proferido
em
, com disponibilização em
. A parte embargante alega que
16/3/2022
22/3/2022
efetuou o pagamento tempestivamente em
(fls. 2). Entretanto, é muito
3/2/2022
estranho que tenha efetuado o pagamento da taxa judiciária em
quando a
3/2/2022
demanda não havia sido sequer proposta! A propositura da demanda ocorreu em
. Além disso, a parte embargante não teve o cuidado de juntar o
14/3/2022
documento que se encontra estampado na petição dos embargos. Portanto, não
há erro material que autorize o acolhimento dos embargos. Posto isso, rejeito os
embargos de declaração.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, de cuja fundamentação
extraio o seguinte excerto,
(fl. 209):
in verbis

Ora, é muito estranho, vale repetir, que o recolhimento tenha ocorrido 1 mês e 11
dias antes da propositura da demanda. De qualquer forma, a guia deveria ter sido
juntada antes da prolação da decisão agravada. E não depois. Sendo assim, a
fragilidade dos argumentos apresentados pela parte agravante impede a reforma
da decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Como se vê, não houve refutação da validade da guia juntada
extemporaneamente, apenas a expressão de estranheza diante do seu recolhimento
adiantado, previamente ao ajuizamento da ação rescisória. Posta essa premissa, a
jurisprudência moderna do STJ, construída sob a égide do Código de Processo Civil de
2015, entende que nem mesmo o recolhimento tardio das custas pode ensejar o
cancelamento da distribuição do processo, sendo permitida a convalidação do ato
processual defeituoso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUSTAS
INICIAIS.
RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO.
POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM
ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SUMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo, estiver comprovado nos autos". (REsp n. 1.361.811/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
,
4/3/2015
DJe de
.).
6/5/2015
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.955.088/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
19/8/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47337730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 8163f176-18bf-4ff6-803c-7f4d6b65040f

SÚMULA N. 284 DO STF. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Não se conhece da alegada violação do art. 1022 do CPC/15, quando a causa
de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos
considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n.
1.992.535/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
4/4/2022
6/4/2022
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não é adequado cancelar a
distribuição de processo em fase avançada de andamento, bem como que os
recorridos haviam honrado com valor substancial das custas antes da sentença,
sendo a última parcela paga logo após sua prolação. Assim, creditou-se o
aproveitamento desse ato tardio ao direito à tutela adequada e efetiva, à
instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.
Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos
fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
5. "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp n. 1.361.811/RS,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe de
).
4/3/2015
6/5/2015
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.736.299/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

No caso dos autos, necessário ressaltar que houve o recolhimento das
custas (e uma delas foi paga um mês antes do ajuizamento da ação), com a
comprovação tardia do pagamento. Tal constatação torna inviável decretar o
indeferimento da petição inicial, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da
instrumentalidade das formas.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno, para determinar o
processamento da ação rescisória, superado o tema da suficiência das custas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 8163f176-18bf-4ff6-803c-7f4d6b65040f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.418.667 / SP
Número Registro: 2023/0235458-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
028362016 02836201610435524920168260224 10435524920168260224 20532123320228260000
2836201610435524920168260224
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: ABINAEZIA MARIA DE MELO
AGRAVADO
: LUIZ TOSHIO TAKEUCHI
ADVOGADO : APARECIDO DO AMARAL - SP090461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: ABINAEZIA MARIA DE MELO
AGRAVADO
: LUIZ TOSHIO TAKEUCHI
ADVOGADO : APARECIDO DO AMARAL - SP090461
TERMO
Documento eletrônico VDA47578727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 94f1f678-aca1-45ca-9faf-b3d188f6eb7b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 94f1f678-aca1-45ca-9faf-b3d188f6eb7b